Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700339-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STEPHANE FERNANDES LIMA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Desnecessária a análise do pedido de gratuidade judiciária formulado pela apelante, uma vez que, da análise dos autos, verifica-se que referido benefício já foi concedido pelo juízo singular. Em sendo assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator